Tribunal: TJSP
Processo: 2241121-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Causa de valor igual ou inferior a 60 salários mínimos, considerando individualmente cada litisconsorte – Tema 17, IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Causa de valor igual ou inferior a 60 salários mínimos, considerando individualmente cada litisconsorte – Tema 17, IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos - Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241121-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DORIVAN MARTINS, CARLOS ROBERTO MARTINS ALVES, GIVANILDO
DE SOUZA SOARES, NORMA CRISTINA DE OLIVEIRA e RICARDO ALVES
CORREA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
2
Voto no 34.857
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: DORIVAN MARTINS e OUTROS
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO DE COBRANÇA
Decisão que declina de
competência e remete o processo ao Juizado Especial da
Fazenda Pública Causa de valor igual ou inferior a 60
salários mínimos, considerando individualmente cada
litisconsorte

Tema
17,
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000
Competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese do art. 2o
“caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do provimento
no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo
provimento no 2.321/16
Caso concreto que não se
subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no
§ 1o e seus incisos - Competência das Turmas Recursais
previstas no art. 98, I, da CF Decisão mantida Agravo
desprovido.
Dorivan Martins, Carlos Roberto Martins Alves, Givanildo
de Souza Soares, Norma Cristina de Oliveira e Ricardo Alves Corrêa
interpuseram o presente Agravo de Instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, contra a r. decisão digitalizada às fls.
21, tirada dos autos da “Ação Ordinária de Cobrança”, encetada contra
a Fazenda do Estado de São Paulo, no ponto que declinou o feito para
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública.
A decisão judicial foi assim concebida:
“Trata-se de ação pelo rito comum proposta a título
individual por pessoa física na qual se pretende, em
síntese, o recebimento de parcelas vencidas anteriores à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
3
propositura
de
Mandado
de
Segurança
julgado
procedente para incorporação ao salário base ou padrão
de servidores públicos do valor do Adicional de Local de
Exercício, com reflexo nas demais verbas e vantagens. A
questão versada não discute matéria complexa, tampouco
se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da
Lei12.153/09. Ademais, o valor atribuído à causa,
individualmente considerado ante os termos do decidido
no julgamento pela Câmara Especial do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo
no
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000, não supera o teto de 60
(sessenta) salários mínimos, e por se tratar de
competência absoluta, nos termos do art. 2o, § 4o da Lei
n.o 12.153/2009, determino a remessa do feito para uma
das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública desta
Comarca, evitando-se, assim, a ocorrência de nulidade
processual. Ao distribuidor para providências. Intime-
se.”
Inconformados, recorrem os Agravantes, sustentando que a
atribuição da importância de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) foi
utilizada para fins de fixação de competência, uma vez que a demanda
envolve valor ilíquido, não sendo possível mensurar, desde logo, o
benefício econômico a ser aferido para cada demandante. Citou
julgados.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “1 -
seja concedido liminarmente efeito suspensivo/ativo à decisão recorrida,
determinando-se o prosseguimento da demanda na 11a Vara da Fazenda Pública; 2
alternativamente, seja atribuído ao recurso efeito suspensivo, até que se decida o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
4
presente em definitivo; 3 seja confirmada a liminar, concluindo-se que a 11a Vara
da Fazenda Pública é competente para o julgamento da demanda.” (fls. 11)
Da decisão recorrida intimados os agravantes foram em 17
de setembro p.p. (fls. 22). O agravo foi interposto em 07 de outubro
passado. Por não antever probabilidade do direito invocado, o recurso
foi processado no efeito devolutivo. Desnecessário desencadear o
contraditório, vez que o desfecho recursal não resultará em prejuízo à
parte adversa. Por outro lado, não havendo oposição da parte para o
julgamento virtual do recurso, passa-se, de pronto, ao exame da
controvérsia.
É o relatório.
Tenho que a orientação jurídica para o caso é a mesma
baixada pelo Magistrado Singular.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos
Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60
salários mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
5
da Fazenda Pública:
I
-
as
ações
de
mandado
de
segurança,
de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal,
Territórios
e
Municípios,
autarquias
e
fundações públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo
Grau de Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e
tem competência para o julgamento de recursos cíveis,
criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas
recursais específicas para o julgamento de recursos nos
feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
6
competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis
do Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos
serviços, o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da
Magistratura alterou art. 9o do referido Provimento no 2.203/14,
passando a assim enuncia-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do
artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
Extrai-se da inicial que os autores atribuíram à causa o
valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e, apesar de ser
superior ao limite que delimita a competência no art. 2o da Lei no
12.153/09,
foi
decidido
no
julgamento
do
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000 - tema 17, que nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos
os postulantes, para fins de fixação da competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública. Constou expressamente do v. Acórdão:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
7
prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo. Valor atribuído à causa
total ou individualmente considerado. Critério de
aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas
daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do Poder
Judiciário. Possibilidade de interpretação dos dispositivos legais utilizando-se das regras de hermenêutica. Litisconsortes
que mantém
relação
com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de cada
um deles não forma o valor da causa. Valor atribuído à
causa, que deve ser considerado em relação a cada
litisconsorte ativo, para apurar se a causa se insere na
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública. Entendimento manifestado pelo E. STJ. Lei
Federal no 12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: Nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação
da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o, Caput - Lei Federal no 12.153/2009).
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em 1o.
grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando
da data do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em
fase de cumprimento da sentença, permanecem onde
estão, ratificados o seu processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado
deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis,
Varas da Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
8
Fazenda Pública, conforme a situação do caso concreto e
a situação de cada Comarca, observando-se o aqui
decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito em
julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR, serão
decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal
de Justiça ou Colégios Recursais), observando o aqui
decidido.
d) As novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE ACIMA,
COM OBSERVAÇÕES.” (Rel. designada Desa. Flora
Maria Nesi Tossi Silva, j. em 26.04.2019).
Pois bem. No caso em comento, dividindo-se o valor total
da causa (R$ 63.000,00) pelo número de litisconsortes ativos (05), tem-
se individualmente o valor da causa de R$ 12.600,00 (doze mil e
seiscentos reais), inferior ao limite que delimita a competência no art. 2o
da Lei no 12.153/09, não se subsumindo em nenhuma das exceções
contempladas nos parágrafos e seus incisos.
Em razão disso, não há como afastar a competência do
Juizado Especial, de acordo com o entendimento deste Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA
CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados
Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta
para processar, conciliar e julgar causas cíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
9
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta
salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor
da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência
dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos
processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal
da 5a Circunscrição Judiciária de Jundiaí. (TJSP, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO
-
Ação
ordinária
-
Diferenças
de
complementação de pensão - Valor da causa inferior a 60
salários mínimos - Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública - Inteligência do art. 2o, da
Lei no 12.153/09 - Aproveitamento dos atos, por
economia processual - Recursos não conhecidos,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal
competente. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1008370-75.2015.8.26.0114; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de
Registro: 26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS - OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA -
Aparelho BIPAP com máscara nasal Confortfull -
Matéria que se enquadra na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) - Autor que atribuiu valor à causa menor do
que 60 (sessenta) salários mínimos - Reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
10
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da
Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal
Cível ou Mista - Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9 Precedentes desta Corte de Justiça - Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos
autos ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de
Jundiaí.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1014643-62.2018.8.26.0309; Relator (a): Rebouças de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro:
25/03/2019)
Na mesma esteira já decidiu esta C. Oitava Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE
LIMEIRA - Pretensão de reconhecimento de vínculo no
período em que supostamente trabalhou como Guarda
Civil Municipal, com o pagamento de indenização por
danos
materiais
e
incorporação
dos
proventos.
PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60
(SESSENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
-
Regra
de
competência absoluta que deve ser observada, nos termos
do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do Provimento n.o
1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura e
artigo 2o, caput, da Lei Federal n.o 12.153/09. Nas
Comarcas do interior, enquanto não instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública, ficam designados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
11
para julgamento os juízes das Varas da Fazenda Pública.
Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém
necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal,
competente para apreciação de recurso. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para
apreciação pelo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação
Cível 1001256-78.2017.8.26.0320; Relator Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019);
APELAÇÃO - ORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA OU
PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL - RECURSO AO COLÉGIO RECURSAL -
Ação processada e julgada pelo rito ordinário, cuja
matéria é do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca, tendo em vista que valor da causa, ou o
proveito econômico, é inferior a 60 salários mínimos,
bem como a matéria não se enquadrar em nenhuma das
hipóteses, previstas na Lei n.o 12.153/2009 (art. 2o, § 1o) -
Regra de competência absoluta que deve ser observada,
nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput',
da mesma lei - Desnecessidade de anulação da r.
sentença, porém necessária a remessa dos autos ao
respectivo competente Colégio Recursal, a fim de que
seja
obedecido
o
rito
sumaríssimo,
entretanto,
aproveitando-se os atos processuais já praticados, em
respeito aos princípios da economia e da celeridade
processual, o que não causará nenhum prejuízo às partes
- Precedentes da Seção de Direito Público - Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241121-92.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.857 - mms
12
respectivo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível
1001656-97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL - Decisão que
determinou o desconto no débito principal dos valores a
serem recolhidos a título de contribuição previdenciária
em cumprimento de sentença prolatada pelo Juizado
Especial Cível. Competência absoluta da Turma
Recursal. Agravo não conhecido, com determinação de
remessa ao órgão competente. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018).
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)